Tribunal: TJSP
Processo: 1006755-79.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - FIANÇA – Ação de despejo por falta de pagamento de alugueres e encargos locatícios c/c cobrança, julgada parcialmente procedente, condenada a empresa locatária e a fiadora, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis e encargos de locação (com exceção dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre a dívida) vencidos até a propositura da presente ação, com juros e

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - FIANÇA – Ação de despejo por falta de pagamento de alugueres e encargos locatícios c/c cobrança, julgada parcialmente procedente, condenada a empresa locatária e a fiadora, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis e encargos de locação (com exceção dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre a dívida) vencidos até a propositura da presente ação, com juros e atualização monetária e alugueres e encargos da locação vencidos até a data da desocupação do imóvel, além de 2/3 de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do autor – Apelo da fiadora corré, com alegação preliminar de nulidade da sentença, por ausência de regular citação da empresa locatária e cerceamento de defesa. Sustenta comprovação de que ela e seu ex-marido desligaram-se da empresa locatária, tendo sido notificada a locadora apelada, para providências visando a substituição dos fiadores, tendo havido pedido de exoneração da fiança para ambos, não devendo a recorrente integrar o polo passivo da demanda - Improvimento recursal – Fundamentação suficiente – Regular citação da ré e inocorrente cerceamento de defesa – Requerimento pessoal do fiador, em primeira pessoa e em nome próprio, para a exoneração da fiança por ele prestada, não se podendo interpretar o pedido de maneira ampliativa para a outra fiadora, ausente comprovação de outorga de poderes específicos da fiadora ao ex-fiador para tal finalidade, o que não se pode presumir, mantida a garantia da locação prestada pela fiadora, que não se exonerou pessoalmente, até a devolução efetiva das chaves do imóvel, nos termos ajustados - Sentença mantida - Recurso improvido, com majoração da verba honorária, rejeitadas as preliminares.